Tribunal: CARF
Processo: 13227.720101/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Embora estabelecido um prazo preclusivo para proferir decisão relativa ao processo, não há indicação de sanções que poderiam advir em decorrência da eventual inobservância do referido prazo. Logo não há que se falar em extinção de eventuais pendências tributárias junto à Receita Federal, haja vista a absoluta ausência de previsão legal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no11,não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EMISSÃO INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO
Tendo ocorrido emissão indevida do PER/DCOMP, e uma vez requerido o cancelamento na manifestação de inconformidade, tal fato não pode impedir que seja efetuada uma nova análise do direito creditório reclamado, à luz do estabelecido no item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de setembro de 2014.

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720101/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.727 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
SIMONETTO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Embora estabelecido um prazo preclusivo para proferir decisão relativa ao
processo, não há indicação de sanções que poderiam advir em decorrência da
eventual inobservância do referido prazo. Logo não há que se falar em extinção de
eventuais pendências tributárias junto à Receita Federal, haja vista a absoluta
ausência de previsão legal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no11,“não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EMISSÃO INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO
Tendo ocorrido emissão indevida do PER/DCOMP, e uma vez requerido o
cancelamento na manifestação de inconformidade, tal fato não pode impedir que
seja efetuada uma nova análise do direito creditório reclamado, à luz do
estabelecido no item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar relativa à extinção de eventuais pendências tributárias junto à Receita Federal e, no
mérito, dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local para que seja analisada a possibilidade de cancelamento do PerDcomp, que
implicitamente a Recorrente realizou por meio da manifestação de inconformidade, e que seja
efetuada a continuação da análise do direito creditório, devendo o rito processual ser retomado
desde o início.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720101/2010-78
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720101/2010-78

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A
Recorrente
formalizou
a
Declaração
de
Compensação
no
00496.20299.041005.1.3.02-5013, em 04/10/2005, e-fls. 01-05, para compensação do Débito de
IRPJ, código de receita 2089-0, período de apuração 1o trimestre/2005, valor do principal R$
5.355,85, utilizando-se do crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ no valor original de R$
5.355,85, sendo que o total do crédito utilizado na citada DCOMP foi de R$ 5.355,31, relativo ao
1o trimestre do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de tributação pelo lucro presumido.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 19:
De acordo com o Parecer SARAC/DRF/JPR n° 048/2010, que aprovo, e com base na
competência prevista na portaria DRF/JPR n° 42 de 16 de julho de 2007, decido pela
NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação declarada na Declaração de Compensação
n° 00496.20299.041005.1.3.02-5013.
Excertos do PARECER SARAC/DRF/JPR/048/2010, e-fls. 17-18:
[...]

FUNDAMENTAÇÃO
A compensação declarada pelo interessado encontra amparo legal no Artigo 74, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores e atualmente está
regulamentada pela IN SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
Analisando os documentos que instruem os autos, verifica-se que o crédito informado
(R$ 5.355,31) decorre de IRPJ Retido na Fonte pelo CNPJ 01.701.201/0001-89 (fl. 03),
contatando-se por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do
pagador (fl. 13) que houve a retenção, porém com valor de R$ 5.457,05, divergindo do
valor informado na DCOMP.
Conforme a legislação vigente, o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF é
considerado antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração
(art. 668 do Dec. n.° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda, RIR, de 1994). Em conseqüência, o contribuinte deve deduzir o imposto retido
do imposto de renda devido com base no lucro presumido do período de apuração (art.
773 do Dec. n.° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda,
RIR, de 1994).
[...]
Considerando que na ficha 14A da Declaração de Informações Econômicas- Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), na linha 25, já houve dedução do IRRF (fl. 07). Sendo assim,
não caberia pedido de compensação, pois uma vez que já houve a dedução, o requerente
estaria recebendo crédito em duplicidade.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720101/2010-78

Considerando, ainda, que somente o saldo negativo de imposto a pagar que porventura
decorra desse confronto das declarações do solicitante, constitui crédito passível de
restituição ou compensação. Procedendo deste modo, é visível que tanto na DIPJ, ficha
14A, linha 30 (fl. 08) quanto na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF (fl. 14) existe saldo a pagar e não saldo negativo como informado na própria
DCOMP (fl.02).
CONCLUSÃO
Em face do exposto anteriormente, em conformidade com os ditames da lei, proponho o
não reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, a não homologação da
compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
22-23, a qual teve o seguinte Acórdão da 6a Turma da DRJ/RJO no 12-107.212, de 08 de maio
de 2019, e-fls. 67-70:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, NÃO
CONHECER da Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
Relatório
[...]
Reproduz-se a seguir trecho da Manifestação de Inconformidade:
A empresa apresentou DCTF relativo ao 1o Semestre de 2005, 1o Trimestre/2005, onde
informou débito de IRPJ, código 2089, no valor de R$ 64.485,82 (...), sendo que deste
valor
compensou
a
importância
de
R$
5.408,68
(...)
pela
PerDcomp
00496.20299.041005.1.3.02.5013; esta informação consta nas bases de dados da Receita
Federal do Brasil;
A empresa também ao elaborar a DIPJ/2006, Ano Calendário/2005, informou o débito
de IRPJ no valor de R$ 64.485,82 (...), deduzindo deste valor a importância de R$
5.408,88 (...) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte; esta informação também
consta nas bases de dados da Receita Federal do Brasil.
A autoridade fiscal, ao analisar as referidas informações, entendeu que o contribuinte
utilizou o mesmo crédito por duas vezes (...)
A verdade é que não se trata de utilização dúplice do mesmo crédito, pois, analisando
com a devida atenção que o caso merece, pode-se notar que se trata do mesmo débito,
tanto na DCTF, pela compensação, quanto na DIPJ, pela dedução.
O contribuinte informou, de forma equivocada, o valor na DCTF, quando anotou o
débito de R$ 64.485,82 (...), quando deveria ter informado o valor líquido, já deduzido o
valor retido, ou seja, R$ 58.977,12 (...), sem a informação de compensação, deixando
esta para ser informada somente na DIPJ;
Para elucidar definitivamente a questão, foi retificada a DCTF relativa ao 1o
Semestre/2005 (...) onde se procurou corrigir as informações anteriormente procedidas,
especialmente não utilizando a PerDcomp para compensação.
É o relatório.
Voto
[...]
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720101/2010-78

As alegações da contribuinte, em suma, são as seguintes: - que o valor do IRPJ relativo
ao 1o trimestre de 2005 corresponderia a R$ 58.977,14 e não a R$ 64.385,82, e que teria
se equivocado ao informar na DCTF original o segundo valor (que seria o primeiro
acrescido do IRRF compensado), em vez de informar tal compensação apenas na DIPJ;
- que, para corrigir seu erro, teria retificado a DCTF, "não utilizando a PerDcomp para
compensação"; - que o débito de IRPJ do 1o trim/2005 indicado no PER/DCOMP como
compensado (fl. 35) com "saldo negativo" desse mesmo período, em valor igual ao
imposto retido (fls. 33/34), estaria compreendido no IRPJ a Pagar referente ao 1o
trim/2005 informado na DIPJ, no valor de R$ 58.977,14 (fl. 39).
Como se observa, a contribuinte não se insurge em face do não reconhecimento do
direito creditório ou da não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP
no 00496.20299.041005.1.3.02-5013. Na verdade, ela até admite que errou e solicita, na
verdade, que seja levada em consideração a DCTF retificadora e que seja
desconsiderada a compensação declarada no referido PER/DCOMP, "por tratar-se de
informações indevidas", extinguindo-se "possíveis pendências junto à Secretaria da
Receita Federal" (fl. 54). Ou seja, em outras palavras, ela solicita, por meio da
manifestação de inconformidade, o cancelamento do PER/DCOMP.
Evidentemente, a competência para julgar manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da compensação, nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ). Contudo, como já foi assinalado, não trata a
manifestação de inconformidade de contestação ao não reconhecimento do direito
creditório ou à não homologação da compensação.
Neste sentido, cabe ressaltar que não compete a este Órgão Colegiado a apreciação, em
caráter original, de pedido de retificação ou cancelamento de PER/DCOMP, que, aliás,
deve ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante documento gerado por meio do
programa PER/DCOMP, na hipótese de o documento que se pretenda retificar ou
cancelar ainda se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, nos termos dos arts. 76 a 79, 82 e
95 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época da emissão do
Despacho Decisório em exame (arts. 106, 107 e 112 a 115 da IN RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, ora vigente).
A competência para apreciar originalmente pedido de retificação de declarações com o
correspondente cancelamento de débitos é da unidade jurisdicionante, conforme art.
290, inc. II e V da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017.
Por conseguinte, voto no sentido de NÃO CONHECER da Manifestação de
Inconformidade.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 11.05.2020, e-fls. 78-80,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - OS FATOS
A empresa transmitiu, em 04/10/2005 a Declaração de Compensação (DCOMP) n°
00496.20299.041005.1.3.02-5013, vinculando como origem do crédito o Saldo
Negativo do IRPJ do período do 1° Trimestre de 2005 no valor de R$ 5.355,31. O
crédito foi utilizado para compensar o débito de IRPJ, código 2089-0, do período 1°
trimestre/2005.
Ao analisar o pedido de compensação a Receita Federal do Brasil indeferiu o mesmo,
entendendo que se tratava de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e que ao
pleitear a compensação a empresa estaria utilizando o valor do crédito em duplicidade,
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720101/2010-78

uma vez que já o teria feito na apuração do débito demonstrada na DIPJ (Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica) na ficha 14-A, na linha 25.
Em seu entendimento, a Receita Federal também cita que tanto na DIPJ, ficha 14A,
linha 30, quanto na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
existe saldo a pagar e não saldo negativo que seria a origem do crédito para compensar
o débito informado.
Inconformada com o indeferimento de seu pedido, a empresa apresentou em
08/10/2010, dentro do prazo legal, MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE foi julgada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) em sessão de 08/05/2019,
através do Acórdão 12- 107.212 - 6 Turma da DRJ/RJO, a qual NÃO RECONHECEU a
Manifestação de Inconformidade alegando em sua decisão que "a contribuinte não se
insurge em face do não reconhecimento do direito creditório ou da não homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP no 00496.20299.041005.1.3.02-5013 e que: "a
competência para julgar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento
do direito creditório ou a não homologação da compensação, nos termos do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Contudo, como já foi assinalado, não trata a manifestação de
inconformidade de contestação ao não reconhecimento do direito creditório ou à não
homologação da compensação"
II — O DIREITO
11.1 — PRELIMINAR
A empresa apresentou, dentro do prazo legal, Manifestação de Inconformidade ao
indeferimento de seu pedido de compensação constante PER/DCOMP n°
00496.20299.041005.1.3.02-5013.
Em sua Manifestação a empresa justifica e esclarece os motivos pelo qual o
entendimento da Receita Federal de que há "duplicidade" no aproveitamento do crédito
pleiteado não são plausíveis, ficando bem claro que não há aproveitamento do crédito
em duplicidade.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada em 08/10/2010, mas só foi julgada
em 08/05/2019, e a empresa cientificada da decisão em 17/04/2020.
II. 2 — MÉRITO
Ao apresentar o pedido de compensação constante PER/DCOMP n°
00496.20299.041005.1.3.02- 5013, a empresa pleiteou um crédito legítimo, conforme
foi demonstrado os documentos anexos à Receita Federal.
Ao apresentar a Manifestação de Inconformidade, por não concordar com o
indeferimento de seu pedido de compensação, a empresa esclareceu através da
documentação apresentada de que faz jus a crédito e consequentemente ao deferimento
de seu pedido de compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada em 08/10/2010, mas só foi julgada
em 08/05/2019, totalmente em desacordo com o prazo legal conforme o que determina o
artigo 24 da Lei 11.457/2007.
"Lei 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, a empresa requer primeiramente a EXTINÇÃO da possível,
ainda que remota, pendência junto a Receita Federal pelo motivo do JULGAMENTO de
sua Manifestação de Inconformidade ter sido feito totalmente FORA DOS PRAZOS
legais conforme demonstrado.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720101/2010-78

Requer também, caso o entendimento desse Conselho seja contrário ao primeiro pedido,
o RECONHECIMENTO DO CRÉDITO e a COMPENSAÇÃO DO DÉBITO constante
na (DCOMP) n° 00496.20299.041005.1.3.02-5013 uma vez que comprovou que as
alegações da Receita Federal de que houve duplicidade no aproveitamento do crédito
NÃO SE JUSTIFICAM, justamente por não haver duplicidade no aproveitamento do
crédito.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ, no valor original de R$ 5.355,85,
relativo ao 1o trimestre do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de tributação pelo lucro
presumido.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720101/2010-78

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Análise das Alegações da Recorrente
Em sede de preliminar a Recorrente requer a extinção da possível, ainda que
remota, pendência junto a Receita Federal pelo motivo do julgamento de sua Manifestação de
Inconformidade ter sido feito totalmente fora do prazo legal, isto é, ela foi apresentada em
08/10/2010, mas só foi julgada em 08/05/2019, em total desacordo com o prazo legal
estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, a seguir reproduzido novamente:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
Ressalte-se que no artigo em comento, embora estabelecido um prazo preclusivo
para proferir decisão relativa ao processo, não há indicação de sanções que poderiam advir em
decorrência da eventual inobservância do referido prazo. Logo não há que se falar em extinção
de eventuais pendências tributárias junto à Receita Federal, haja vista a absoluta ausência de
previsão legal.
Além disso, é possível concluir que a Recorrente, de uma maneira implícita,
clama para si o instituto da Prescrição Intercorrente.
No entanto, não há respaldo para tal instituto, principalmente tendo em vista que é
entendimento já pacificado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em não se
admitir o instituto da prescrição intercorrente.

Ademais, em decorrência do devido processo legal e do princípio de isonomia na
relação jurídico-tributária, não se admite a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, isto porque, a exigibilidade do crédito tributário estando suspensa, não ocorre a prescrição.

Importa mencionar que a própria interposição do recurso defensório suspende a
exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no artigo no 151, III, do Código Tributário
Nacional.

As assertivas mencionadas encontram guarida na Súmula CARF no 11, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), reproduzida a seguir:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
No Mérito, além de abordar novamente a questão do prazo estabelecido no artigo
24 da Lei no 11.457/2007 para análise da sua manifestação de inconformidade, a Recorrente
limitou-se a argumentar que esclareceu através da documentação apresentada que faz jus ao
crédito e consequentemente ao deferimento do seu pedido de compensação, requerendo o
reconhecimento do crédito e a compensação do débito, uma vez que as alegações da Receita
Federal de que houve duplicidade no aproveitamento do crédito não se justificam.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720101/2010-78

Assiste razão à DRJ ao afirmar em sua decisão que:
[...] a contribuinte não se insurge em face do não reconhecimento do direito creditório
ou da não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no
00496.20299.041005.1.3.02-5013. Na verdade, ela até admite que errou e solicita, na
verdade, que seja levada em consideração a DCTF retificadora e que seja
desconsiderada a compensação declarada no referido PER/DCOMP, "por tratar-se de
informações indevidas", extinguindo-se "possíveis pendências junto à Secretaria da
Receita Federal" (fl. 54). Ou seja, em outras palavras, ela solicita, por meio da
manifestação de inconformidade, o cancelamento do PER/DCOMP.
Evidentemente, a competência para julgar manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da compensação, nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ). Contudo, como já foi assinalado, não trata a
manifestação de inconformidade de contestação ao não reconhecimento do direito
creditório ou à não homologação da compensação.
Este Relator entende também que não é possível realizar o cancelamento do
PER/DCOMP no âmbito do contencioso administrativo, tendo em vista a falta de competência
do CARF para apreciar pedidos de cancelamento de PER/DCOMP ou de cancelamento de
débitos declarados em PER/DCOMP.
Tal competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal do Brasil, conforme
constatado no artigo no 82 da Instrução Normativa SRF no 900, de 28 de dezembro de 2005,
vigente à época da emissão do Despacho Decisório em exame, a seguir transcrito:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
No entanto, tendo em vista a ocorrência de erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP, revela-se útil reproduzir o item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de
setembro de 2014:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Importa reproduzir, também, a Súmula Carf no 168, recentemente aprovada pelo
Pleno, em sessão de 06.08.2021, que se adequa ao caso ora discutido.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.727 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720101/2010-78

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

Conclusão

Em assim sucedendo, voto por rejeitar a preliminar relativa à extinção de
eventuais pendências tributárias junto à Receita Federal e, no mérito, por dar provimento em
parte ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que seja
analisada a possibilidade de cancelamento do PerDcomp, que implicitamente a Recorrente
realizou por meio da manifestação de inconformidade, e que seja efetuada a continuação da
análise do direito creditório, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital